Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-69.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão do autor de internar o seu filho, dependente de álcool e drogas. Sentença de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 493 c.c. art. 485, VI do CPC. Inadmissibilidade. Caso em que o filho do autor foi internado por motivo diverso do objeto da ação, qual seja, estar acometido de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão do autor de internar o seu filho, dependente de álcool e drogas. Sentença de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 493 c.c. art. 485, VI do CPC. Inadmissibilidade. Caso em que o filho do autor foi internado por motivo diverso do objeto da ação, qual seja, estar acometido de esquizofrenia paranoide. Razões determinantes para a propositura da ação que não foram objeto de prova e apreciação judicial. Questões fáticas postas à apreciação judicial que demandam dilação probatória, sendo necessária a instrução processual, para se perquirir a respeito da necessidade de internação do filho do autor em virtude de dependência em álcool e drogas. Acolhimento da preliminar, com anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e instrução probatória. Recurso provido, com determinação.